Tribunal: TJPA
Processo: 0001842-72.2020.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001842-72.2020.8.14.0123

APELANTE: WILSON REGINALDO VILHENA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SURSIS CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que condenou o réu
Wilson Reginaldo Vilhena Dias
pela prática do crime de
ameaça
(
art. 147 do Código Penal Brasileiro
), em contexto de
violência doméstica e familiar
(art. 7º da Lei nº 11.340/2006), à pena de
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial aberto, com concessão do
sursis
. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando a ausência de dolo e de intenção de concretizar a ameaça, ou, subsidiariamente, a modificação da espécie de suspensão condicional da pena, em razão de seu estado de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, diante da alegação de que a sentença se baseou exclusivamente na palavra da vítima; e (ii) estabelecer se a pena e o sursis concedidos merecem reforma, à luz das condições pessoais e de saúde do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prova dos autos demonstra a materialidade e autoria do delito de ameaça, confirmada por boletim de ocorrência, declarações da vítima e confissão parcial do acusado, que admitiu ter proferido as palavras de ameaça, ainda que em “discussão de casal”.

4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, dada a natureza íntima dos fatos e a ausência de testemunhas presenciais, sendo suficiente para embasar condenação quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

5. O dolo no crime de ameaça é genérico, consistindo na vontade consciente de intimidar a vítima, incutindo-lhe fundado temor de mal injusto e grave, independentemente da intenção de executá-lo. Assim, restando comprovado que a vítima efetivamente se sentiu ameaçada, está configurado o elemento subjetivo do tipo.

6. A alegação de ausência de provas materiais (“prints” ou registros telefônicos) não afasta a validade da palavra da vítima, corroborada pela coerência de seus depoimentos e pela inexistência de indícios de falsas imputações.

7. A sentença observou corretamente o critério trifásico de dosimetria, fixando a pena no mínimo legal e concedendo o sursis nos termos do art. 77 do CP, cabendo ao Juízo da Execução definir a modalidade do benefício.

8. A decisão de primeiro grau mostra-se proporcional, razoável e conforme a jurisprudência consolidada do STJ e do STF quanto à valorização da palavra da vítima e à manutenção da condenação quando presentes os elementos de autoria, materialidade e dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para embasar a condenação por ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.

2. O dolo no crime de ameaça é configurado pela vontade consciente de intimidar a vítima, sendo desnecessária a intenção de concretizar o mal anunciado.

3. A fixação da pena no mínimo legal e a concessão do sursis atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cabendo ao juízo da execução definir sua modalidade.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP
, arts. 59, 77 e 147;
Lei nº 11.340/2006
, art. 7º;
CF/1988
, art. 93, IX;
CPP
, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA
, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wilson Reginaldo Vilhena Dias
, já devidamente qualificado nos autos, contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções dos
arts. 147 do CPB c/c art. 7º da Lei 11/340/2006
com pena definitiva de 01 (um) mês de detenção.

A sentença recorrida (ID 28585673) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando os depoimentos da vítima (ID 28585596, pág. 3 e 28585657) e do acusado (ID 28585660), boletim de ocorrência (ID 28585596) e a concessão das medidas protetivas (ID 28585596, pág. 5).

Em suas razões recursais (ID 28585676) o apelante insurge-se contra a sentença condenatória alegando que essa teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima sem que houvesse qualquer outro elemento probatório, até porque de acordo com o acusado, não existiu dolo haja vista não ter intenção de realizar a ação que supostamente teria ameaçado. Por fim, requer a revisão da pena, dado o estado de saúde do réu. Alternativamente, requereu a aplicação de um SURSIS “mais humanitário.”

O Ministério Público em contrarrazões (ID 28585684) contrapõe as assertivas da defesa afirmando que a sentença não tem modificações a sofrer, pelo que deve a decisão primeva ser mantida haja vista a palavra da vítima carregar grande relevância e estar acompanhada de laudo de exame de corpo e delito além dos demais documentos. No mesmo sentido, manifesta-se a Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 29759250).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas que atestem a autoria delitiva do crime, pois existente nos autos apenas a palavra da vítima, além de não ter havido dolo e nem intenção em de fato concretizar ou realizar a suposta ameaça proferida, devendo o apelante ser absolvido.

Diante das razões esposadas em recurso, torna-se imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial registrado pela vítima onde narra que na data de 17/06/2020, por volta das 20h00, teria sido ameaçada pelo seu marido, com quem era casada há 30 anos, pelo fato deste não aceitar sua mudança de cidade em razão de obtenção de um emprego e que por conta disso o mesmo teria ligado para a ofendida e a ameaçado de morte, pois a iria “buscar viva ou morta” e temendo pela sua vida, requereu as medidas protetivas.

Ambas as partes, vítima e acusado, foram ouvidas. O apelante seguiu afirmando que os dizeres proferidos não foram em tom de ameaça concreta, apenas uma discussão entre casal.

Da análise dos autos, verifica-se que as provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não deixam dúvidas quanto a materialidade delitiva, destacando-se haver confissão do acusado de que de fato ameaçou a vítima – ainda que essa tivesse saído no calor de uma discussão.

É cediço, que o depoimento da vítima nos crimes de âmbito doméstico e familiar, ocupa papel central na formação da convicção judicial, não apenas pela frequente ausência de testemunhas presenciais, mas também pela natureza íntima e velada das relações interpessoais em que tais delitos ocorrem.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima, tanto perante a autoridade policial, quanto pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados, além de conter detalhes das ameaças proferidas.

O apelante dá ênfase à inexistência de “prints” ou “históricos de ligações” não apresentadas nos autos como provas. Contudo, a ausência desses não é suficiente para desacreditar a narrativa da vítima, até porque não restou evidenciado haver motivo para falsas alegações por parte da vítima.

O temor da ofendida era real e não se justificou nesse único ato do apelante que gerou a referida denúncia. A vítima expôs o relacionamento conturbado que mantinha com o recorrente que nunca aceitou a independência desta.

Ainda, quanto à alegação da defesa de absolvição ante a ausência de dolo, há que se rememorar que o crime de ameaça, consiste em “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”. Trata-se de delito que tutela a liberdade psíquica e a tranquilidade pessoal da vítima, protegendo-a contra o temor de sofrer um mal futuro.

O crime de ameaça é doloso, não havendo forma culposa. Assim, exige-se que o agente tenha vontade consciente de intimidar a vítima, incutindo-lhe fundado temor de que o mal anunciado venha a se concretizar. O dolo, portanto, consiste na intenção de causar medo, de abalar o estado psicológico da ofendida. Não se exige que o agente efetivamente pretenda executar o mal prometido, bastando que a ameaça seja séria e capaz de produzir na vítima o temor real de sua concretização.

A doutrina é pacífica ao afirmar que o dolo no crime de ameaça é o dolo genérico, caracterizado pela consciência e vontade de intimidar, independentemente de o autor ter condições reais de cumprir a promessa de mal. Nos casos de ameaça praticada contra mulher em contexto doméstico, a análise do dolo adquire potencial intimidatório real diante do histórico de violência, dependência emocional ou medo já instaurado. Assim, a existência de dolo se extrai da intenção de intimidar ou coagir a mulher.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, justamente porque os fatos, em regra, acontecem na esfera privada, sem a presença de terceiros. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, o relato da vítima é suficiente para embasar condenação. Nesse sentido:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Assim, as razões recursais não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de materialidade e autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos ameaçadores à vítima, a condenação decretada pelo Juízo
a quo
pelas sanções dos
arts. 147 do CPB c/c art. 7º da Lei 11/340/2006
com pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, há de ser preservada, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

II.II – DS SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E DO SURSIS CONCEDIDO.

Insurge-se ainda o apelante em relação a pena imposta e ao sursis concedido, haja vista que não fora considerado pelo MM. Juízo de 1º grau estado de saúde do réu e outras condicionantes.

Vejamos.

O apelante foi condenado como incurso na sanção do art. 147 do CPB, o qual prevê pena de detenção de 01 a 06 meses.

A sentença guerreada fixou a pena definitiva na pena mais branda prevista por esse tipo penal: 01 mês. No entanto, o julgador entendeu pela razoabilidade do caso em concreto e aplicou a regra do art. 77 do CPB – suspensão condicional da pena.

Esse benefício, constitui em um benefício que busca evitar o encarceramento desnecessário, estimulando a ressocialização e prevenindo a reincidência, quando a periculosidade do agente e a gravidade do delito não exigem o cumprimento efetivo da pena.

O recorrente requer uma forma mais branda de SURSIS. No entanto, observa-se que a decisão guerreada, apenas concedeu o benefício por entender ser esse mais benéfico, deixando ao Juizo de Execução Penal decidir que espécie de SURSIS será aplicado.

Destarte, no que concerne à pena aplicada, houve a correta valoração em todas as fases de dosimetria, tanto o é que a pena fixada se manteve no mínimo previsto para o tipo.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
art. 59 do CPB
, com o
art. 93
,
inciso IX, da Constituição Federal
/88, e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Wilson Reginaldo Vilhena Dias
, pela infração penal nas sanções dos
arts. 147 do CPB c/c art. 7º da Lei 11/340/2006
com pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025